Tribunal: TJMT
Processo: 1000745-69.2022.8.11.0111
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000745-69.2022.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DULCINEIA GOMES DE ANDRADE ZANARDI - CPF: 946.696.271-04 (RECORRENTE), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1000745-69.2022.8.11.0111

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido
:
DULCINEIA GOMES DE ANDRADE ZANARDI

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. DÚVIDA DEVERIA TER SIDO ELUCIDADA POR MEIO DE LAUDO EXTRAJUDICIAL.LAUDO COM VÍCIO E PRECLUSO NÃO RECONHECIDO. CONTESTAÇÃO DE FATURA. ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. CONSUMO
ACIMA DA MÉDIA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICONA DATA DO FATO. IRREGULARIDADE DA FATURA IMPUGNADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO
DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPROCEDENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"
Vistos etc.

Dispenso o relató
rio com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95.

Decido.

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência “inaudita altera
pars
” proposta
por
Dulcineia Gomes de An
drade Zanardi
em desfavor de
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Relata a Reclamante que vem sofrendo com cobranças exorbitantes desde o ano de 2021. No mês de julho de 2021, veio a cobrança de R$ 5.594,43 (cinco mil, quinhentos e noventa
e quatro reais e quarenta e três centavos), sendo que seu consumo médio é de 50KWH. Nos meses seguintes, continuou a cobrança exorbitante, razão que a levou ao Procon. Meses após, a Reclamada revisou as faturas, chegando à conclusão de
erro
e emitindo assi
m
novas faturas, todas com consumo de 50KWH.

Ressalta que a fatura de agosto de 2021, no valor de R$ 509,24 (quinhentos e nove reais e vinte e quatro centavos), foi a única que a Reclamada não
re-faturou
; apenas emitiu nova fatura com consumo de 50KWH e ou
tra data de vencimento. Mesmo sendo equivocado o valor, a Reclamante quitou o débito, ante o medo de ficar sem energia.

Por fim, achando que
o
infortúnio não mais aconteceria, foi esta surpreendida novamente com a cobrança absurda de R$ 9.254,95 (nove mil,
duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) referente ao consumo do mês de março de 2022, e ainda com cobranças indevidas nos meses de abril e maio, o que também não condiz com a realidade do consumo.

Em sede de contestação, a
Reclamada alega que
o
faturamento originado das faturas questionadas pela parte autora decorreu de seu efetivo consumo. Segundo a Reclamada, esse consumo foi aferido de acordo com a leitura registrada no equipamento de medição presente no local. A Reclamad
a ressalta que as cobranças foram baseadas nos dados obtidos através desse processo.

Adicionalmente, a Reclamada solicita ao final do processo a condenação da parte autora por má-fé e apresenta um pedido contraposto.

A solução do litígio não demanda muito
esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que compete ao Reclamante provar o fato constitutivo do seu direito e a Reclamada o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Primeirame
nte, urge analisar o documento apresentado após a contestação, denominado laudo de verificação, ora precluso, encontra-se eivado de vicio, primeiro por não ter sido realizado nos termos da legislação vigente, e ainda sem a presença da Reclamante ora titula
r da unidade consumidora.

Consabido que, a prova de eventual irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com
a
observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e da declaração de inexistência das obrigações da
í oriundas. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é essencial para apuração de possível anomalia.

Denota-se que a Reclamante já vinha reclamando de abusividade na cobrança e irregularidade na leitura desde o ano de 2021, sendo que só em agosto de 2022 a r
eclamada apresenta um laudo sem observância de qualquer outro requisitos obrigatórios de modo que não servira como prova de regularidade.

Pois bem. Verifica-se do histórico de consumo da Reclamante (Id. 88941518) que de fato houve um aumento significativo
no consumo deenergiaelétrica na Unidade Consumidora, porquanto a média de consumo no ano de 2020 foi de aproximadamente 50 kWh, contudo, a partir de junho de 2021, as faturas chegaram ao consumo exorbitante de 6.185 KWh.

Incontroverso
tambem
, que a Recla
mada revisou as faturas de junho de 2021 até julho de 2021 após um processo administrativo realizado junto ao Procon, apresentando assim o valor
real do consumo de médio de 50 KWh.

Contudo absurdamente, houve novas cobranças indevidas nos meses de Março, A
bril e Maio de 2022, demonstrando nítida disparidade na leitura de consumo, tanto que a Reclamante conseguiu demonstrar através de provas que a leitura apresentada na fatura, estava em divergência com a registrada no relógio (id n. 88941516 - Pág. 19)

Assi
m, nota-se que de fato há uma disparidade entre os valores referentes ao consumo deenergiaelétrica na Unidade Consumidora da Reclamante e que houve um aumento substancial dos valores das faturas, acima do consumo médio e incompatível com a situação fátic
a retratada.

Ainda, é nítido que a cobrança é indevida,
ja
que a Reclamada no mês de agosto de 21, sob o argumento de revisão de fatura, coloca na fatura o consumo de 50KWh, contudo cobra o mesmo valor de antes qual seja R$ 509,24 (quinhentos e nove reais
e vinte e quatro centavos), demonstrando total discrepância da cobrança legal (id n. 88941522).

Portanto, pelas médias de consumo anteriores e posteriores, às faturas questionadas, verifico um considerável aumento de consumo sem qualquer justificativa plau
sível, até mesmo pelos números constantes do próprio registro no padrão.

Diante da clara desvantagem, no quesito probatório, da promovente; aplicando-se o CDC, era ônus da Reclamada trazer aos autos elementos probatórios a demonstrar o aumento repentino, p
orém, sequer uma vistoria no imóvel da promovente foi realizada.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUMENTO
ABRUPTO DE VALORES – HISTÓRICO DE CONSUMO APRESENTADO – REVISÃO DE FATURAMENTO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – ANULAÇÃO DA COBRANÇA – DÉBITO COMPUTADO COM BASE NA MÉDIA DOS MESES ANTERIORES – RAZOABILIDADE – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE CORT
E NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DA INSCRIÇÃO DO NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Incumbe à concessionária de energia demo
nstrar, por meio de prova idônea,
a
origem dos débitos apontados como devidos, comprovando que realmente houve o aumento do consumo na unidade consumidora, o que não ocorreu. A cobrança indevida sem que ocorra a negativação do nome da autora ou a suspensão
no fornecimento de energia elétrica não é capaz de ocasionar dano moral indenizável (TJMT.
Ap
96446/2014). (TJMT, N.U 0043265-24.2015.8.11.0041, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em
04/09/2019,
Publicado
no DJE 05/02/2020 - grifo nosso).

Todavia a Reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo consumo deenergiaelétrica pela Reclamante que pudesse ocasionar o aumento nas faturas, fato que torna os débitos questionados
inexigíveis e impõe a revisão das faturas com base na média de consumo.

Assim, verifico que houve a cobrança indevida de fatura de energia elétrica pela Reclamada, com consumo acima da média mensal da Reclamante e, por isso, tenho que
deve
ser responsabili
zada a concessionária pelos prejuízos causados à parte autora, diante da cobrança indevida de fatura de energia.

Imperioso destacar que, o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tai
s, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O for
necedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Po
r tais razões, no caso dos autos, tenho que, deve ser responsabilizada
a
empresa recorrida, pela falha na prestação dos serviços, notadamente, pela ilegalidade na cobrança da fatura de energia com valor acima do padrão de consumo médio da recorrente.

Quant
o ao pedido de dano material no valor de R$ 509,24 (quinhentos e nove reais e vinte e quatro centavos), este prospera, já que houve cobrança indevida diante da nítida adulteração da Reclamada que apenas mudou o consumo médio cobrando o mesmo valor posterio
rmente, onde a Reclamante foi obrigada a pagar valor maior, ante a possibilidade e suspensão do serviço. Devendo assim a Reclamada ressarcir pelo valor cobrado indevidamente.

A cobrança indevida, seguida de inscrição do nome do consumidor no rol dos maus p
agadores, por si só configurara o dano moral.

O dano moral é in
re

ipsa
e o nexo causal necessário é a própria negativação. A negativação indevida em cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo desnecessária a comp
rovação dos prejuízos suportados.

No caso, esses elementos me autorizam a fixar
a
indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriqueci
mento sem causa da Reclamante, refletindo no patrimônio do Reclamado de modo
a
evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA
da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Códig
o de Processo
Civil, para fins de:

DETERMINAR
que a Reclamada, no prazo de 10 (dez) dias efetue o refaturamento das contas de Março/22, abril/22 e maio/22 observando a média aferida nos 6 meses anteriores ao vencimento destas faturas e acrescido dos demais
encargos.

CONDENAR
a Reclamada a restituir ao Reclamante a quantia de
R$ 509,24 (quinhentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos)
paga indevidamente, a título de danos materiais, atualizado pelo INPC desde o pagamento indevido e acrescido dos ju
ros de mora de 1% ao mês, contados desde a citação.

CONDENAR
a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 d
o STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei
nº
9.099/95).

Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo Juiz de Direi
to do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos.

Claire A. Maciel Silva

Juíza Leiga
.

Vistos etc.

Homologo por sentença para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga desta comarca, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Com o trâns
ito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Wagner Plaza Machado Junior

Juiz de Direito
"
.

2. O
Recurso Inominado
interposto pela partereclamadadevolveu à apreciação
desta Turmaas seguintes questões:a) o Juizado Especial Cível é incompetente, diante da necessidade de produção de prova pericial no equipamento da reclamante;
b
) agiu no exercício regular do direito de cobrar o valor consumido de energia elétrica
;

c
) a reclamante não comprovou a pratica da conduta ilícita da reclamada, tendo em vista que não houve irregularidade
n
a leitura e na cobrança;
d
) faturas pagas em atraso

são acrescidas de juros e multa;
e
) a simples alegação
de que os valores são excessivos, sem provar o alegado, não afasta a legitimidade da leitura e da cobrança;
f
) a unidade consumidora é rural e
o
consumidor
é
responsável por utilizar os canais de atendimento da reclamada para informar a leitura do medidor;
g
) o laud
o
de inspeção realizado corrobora que não
há
irregularidade na leitura e na cobrança;.
h
) o valor arbitrado na sentença a
título
d
e danos morais viola
expressamente os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não enriquecimento sem causa, bem como extrapola os limites jurisprudenciais adotados pelos Tribunais
;

i
)
a reclamante
alterou a verdade dos fatos
;

j
) comprovada a legalidade d
a cobrança é devido o pedido contraposto. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e
: a) julgar improcedentes os pedidos da inicial; b) condenar a reclamante no pedido contraposto; e c) condenar a reclamante ao pagamento de multa por li
tigância de má-fé.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Incompetência em razão da matéria.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar

causas

cíveis
de
maior

complexidade
, tendo
como
base o
objeto da prova e não o direito material discutido
, o que
ocorre

apenas

quando

houver
a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

complexa
.
Não
é
necessária
a
produção
da
prova

pericial

quando
a
parte

reclamada

deveria

ter

elucidado
a
discussão

por

meio
de
laud
o

técnico
extrajudicial
na

época da inconsistência no medidor e/ ou da reclamação
, mas

não

o
fez.

5.
Quanto ao ponto, embora a parte recorrente tenha juntado laudo técnico extrajudicial, este se encontra eivado de vícios, primeiro por não ter observado o procedimento previsto pela Resolução Normativa da Aneel e
,
depois
,
pelo fato de tê-lo juntado
extemporaneamente
, somente depois de protocolizada sua defesa, como bem detectado pelo Juízo de primeiro grau:

“
Primeiramente, urge analisar o documento apresentado após a contestação, denominado laudo de verificação, ora precluso, encontra-se eivado de vicio, primeiro por não ter sido realizado nos termos da legislação vigente, e ainda sem a presença da Reclamante ora titular da unidade consumidora
.”

Portanto, não havendo necessidade de realização de perícia, não se trata de matéria complexa e este juízo é competente para processar e julgar a presente demanda
.

6.
Contestação
de
fatura
.
Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
, tanto o
consumidor

quanto

a
concessionária

têm

direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
.
A
cobrança
de
valores

acima
da
média
,
sem

a

apresentação
de
laudo
que
possa

evidenciar

a

irregularidade
no
consumo
,
torna
a
fatura

indevida
,
caracterizando

conduta

ilícita
.

7.Em
análise
dos autos,
observa
-se quea
fatura

impugnada
(
junho
de 2021)
registrou

consumo
de 6.185
Kwh
(ID195051165/PJe2).
Contudo
,

após

processo

Administrativo
, junto
ao

Procon
,
a
reclamada

revisou
a
fatura
para o
consumo
de 50Kwh
.
A
s

outras

fatur
as
que
foram

impugnad
as
(
março
,
abril
e
maio
de 2022
)
registr
aram

consumo
de 963

Kwh
, 893
Kwh
e 10.165
Kwh
(ID
195051163, 195051162 e 195051161/PJe2
)
, mas
, com base no
histórico

(ID
195051151/PJe2
),
verifica
-se q
ue a
média

de consumo
apurada
no
período

fevereiro
/2021
a

maio
/2020
é de
50kwh
. Com base
nestes

apontamentos
,
embora
a
unidade

consumidora

seja
rural,
constata
-se que
efetivamente

há

cobrança

acima
da
média
,
sem
just
if
icativa plausível
,
o que
induz

a

irregula
ridade
.
Desta forma,
conclui
-se que
houve

conduta

ilícita

praticada
pela
parte

reclamada
.

8.
Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ
.
Em
exame
do
caso

concreto
, com base no
extrato

juntado
no ID 195051166/
PJe2
,
con
stata
-se que
a
negativação

questionada
,

no valor de (R$9.254,95),

foi
a
única

registrada
,
estando

caracterizado
o
dano
moral, que é
in
re

ipsa
.

9.
Quantum indenizatór io do dano moral. O quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta
ilícita.
Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o valor do
restritivo
(R$9.254,95) e
a

inexistência
de outros
registros
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$8.000,00
é
razoáve
l
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo

(N.U 1008172-41.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023; N.U 1009287-81.2023.8.11.0001
, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023).

10.
Pedido

contraposto
.
Embora

não

seja

admitida
a
reconvenção
no
rito
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
, é
permitido
à
parte

re
clamada
formular
na

contestação

pedido

contraposto
,
desde
que
embasado

nos

mesmos

fatos

alegados
pela
parte

reclamante
.
Da análise do caso concreto e em razão do reconhecimento da responsabilidade civil da reclamada pelos fatos em
discussão, conforme expla
nado
nos
tópicos anteriores
, o

pedido

contraposto

é
improcedente
.

11.
Litigância de má-fé.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

No caso concreto, o reconhecimento da procedência dos pedidos formulados pela parte reclamante afasta, por si, a alegação
de m
á-fé
.

12.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

13.
Sucumbênc
ia
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$1.000,00, pela
parte

recorrente
.

14.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024